Tribunal: TJSP
Processo: 1006109-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão c.c repetição e indenização por dano moral. Consórcio. Decisão de extinção por inépcia da inicial, nos termos dos arts. 485, I do CPC.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido reiterado no apelo. Interposição sem preparo. Recurso conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Benesse deferida.
Ausência de determinação para emenda nos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão c.c repetição e indenização por dano moral. Consórcio. Decisão de extinção por inépcia da inicial, nos termos dos arts. 485, I do CPC.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido reiterado no apelo. Interposição sem preparo. Recurso conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Benesse deferida.
Ausência de determinação para emenda nos termos do art. 321 do CPC. Benesse indeferida seguida de petição com novos documentos para reconsideração e reapreciação do pedido de assistência judiciária gratuita. Descabimento de extinção.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006109-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIVANILSON JOSE DA SILVA, é apelado RESERVA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006109-12.2020.8.26.0002
2
Apelação no 1006109-12.2020.8.26.0002
Comarca: Santo Amaro
Apelante(s): Givanilson Jose da Silva
Apelada/o(s): Reserva Administradora de Consorcio Ltda
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues
Voto no 40841
APELAÇÃO - Ação de rescisão c.c repetição e indenização
por dano moral. Consórcio. Decisão de extinção por
inépcia da inicial, nos termos dos arts. 485, I do CPC.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido reiterado no apelo.
Interposição sem preparo. Recurso conhecido no ponto
para exame do benefício nesta instância como preliminar
prejudicial. Benesse deferida.
Ausência de determinação para emenda nos termos do art.
321 do CPC. Benesse indeferida seguida de petição com
novos documentos para reconsideração e reapreciação do
pedido de assistência judiciária gratuita. Descabimento de
extinção.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 91/114) interposto contra a r.
sentença (fls. 74 e 90) que extinguiu a ação nos termos dos arts. 485, I do CPC.
O autor apelou sob alegação de que não houve determinação de emenda
da inicial; cerceamento de defesa e incidência de princípios constitucionais.
O recurso, tempestivo não foi contrariado por ausência de citação.
Valor da causa em 17/01/2011: R$ 55.416,92.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não obstante a ausência de preparo conhece-se do recurso interposto
pelos apelantes para análise de questão preliminar, consistente em pedido de justiça
gratuita nesta instância, descabendo, por ora, pena de deserção.
Adentrando-se a análise de tal pedido, tem-se que a Lei n° 1.060/50
assegura a gratuidade aos necessitados (art. 1o), encontrando tal benesse amparo
também na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV, in verbis: “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A assistência judiciária constitui benefício extraordinário concedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006109-12.2020.8.26.0002
3
pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Tem por
objetivo impedir que o livre acesso à Justiça seja prejudicado pela insuficiência de
recursos.
Nesse passo, a lei 1.060/50 estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade que, no entanto, não é absoluta. Tal presunção, repetida no
art. 99, § 3o do nCPC, possui ressalva no § 2o do mesmo dispositivo legal, no
sentido de que havendo elementos em sentido contrário, pode o magistrado solicitar
comprovação da situação do requerente.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência, por vezes, tem concedido a
benesse com base tão somente na declaração da parte interessada, mas não se pode
olvidar que, na presença de elementos de convicção fortes o suficiente para infirmar
a presunção de necessidade, pode o magistrado exigir prova dessa condição e, se o
caso, negar a isenção do pagamento das custas processuais.
Nesse sentido: “Havendo dúvida da veracidade das alegações do
beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade” (Colendo Superior Tribunal de Justiça, 1aT, REsp. 386.684-MG,
rel. min. JOSÉ DELGADO, j. 26/2/02).
E mais: “A norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50, que prevê os
benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, veicula presunção
juris tantum em favor da parte que faz o requerimento, e não direito absoluto,
podendo ser indeferido pedido caso o magistrado se convença que não se trata de
hipossuficiente” (STJ
2a. Turma, AI 915.919
AgRg, Ministro CARLOS
MATHIAS, j. 11.3.08, DJU 31.3.08). Em outras palavras: “trata-se de presunção
relativa, que sucumbe mediante prova em contrário” (STJ 3a. Turma, AI 990.026,
AgRg, Ministro SIDNEI BENETTI, j. 26.6.08, DJ 15.8.08).
O autor acostou declaração de pobreza (fls. 28); ausência de declaração
de imposto de renda nos exercícios de 2018 e 2019 (fls. 67 e 69); extrato de
poupança (fls. 70) e cópia da carteira de trabalho (fls. 71/73).
Dessa forma, comprovou não possuir alta renda, somado ao fato de ter
alegado que reuniu todas suas economias para dar o lance no consórcio em comento
para adquirir o caminhão almejado, sendo que pagaria as parcelas com a renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006109-12.2020.8.26.0002
4
proveniente do trabalho com o veículo, que não adquiriu, tendo pleiteado a rescisão
contratual.
No mais, trata-se de ação de rescisão c.c repetição e indenização por
dano moral proposta por Givanilson Jose da Silva em face de Reserva
Administradora de Consorcio Ltda sob alegação de ter sido levado a erro quanto à
contemplação do consórcio após o lance efetuado com todas as suas economias.
Pleiteou assistência judiciária gratuita.
Seguiu-se despacho de indeferimento da benesse e de citação (fls.
62/63):
“Vistos.
1. Indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pedido de restituição de
valores e indenização por danos morais e tutela provisória.
Afirma-se na inicial que o autor adquiriu um caminhão e pagou valor
inicial de R$14.893,30, quantia incompatível com as finalidades da lei que garante
acesso à justiça aos realmente necessitados.
Ademais, a inicial traz declaração firmada pelo autor constando que
possui capacidade financeira, e que a adesão ao consórcio não comprometia sua
renda em mais de 30% (fls.61). Tudo a indicar que não pode ser considerada
pessoa pobre, como define a lei.
Prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
2. Sem prejuízo, desde já analiso os pedidos de liminar.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art.300, 'caput', do Código de Processo Civil).
No presente caso, nem todos estão presentes.
Com efeito, não se tem, ao menos neste momento de análise superficial
dos fatos, a probabilidade do direito. Os documentos até agora trazidos não são
suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos
são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório.
Mais prudente, pois, se aguardar a citação da ré para cabal análise dos
fatos.
Assim, considerando a falta da probabilidade do direito, por ora
INDEFIRO os requerimentos de antecipação de tutela.
Em face das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inciso VI, do Código de
Processo Civil, e Enunciado no 35 do ENFAM).
Cite-se a ré, pelo correio, para que apresente contestação no prazo de
15 (quinze) dias úteis.” grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006109-12.2020.8.26.0002
5
Sobreveio petição de reconsideração acompanhada de documentos (fls.
65/71).
Seguiu-se a sentença extintiva por inépcia da inicial nos termos do art.
485, inciso I do CPC.
Pois bem.
O d. juízo indeferiu de pronto a benesse, sem antes oportunizar a parte a
juntada de documentos comprobatórios da dificuldade econômica com
preenchimento dos requisitos legais, em inobservância ao disposto no art. 99, §2o,
segunda parte, do NCPC.
O autor peticionou com novos documentos requerendo revisão da
decisão.
Assim, havendo pedido de reconsideração, com documento novo que
ensejasse a nova reapreciação pelo juízo “a quo”, caberia nova manifestação, que
não ocorreu, com manutenção ou não do indeferimento.
A partir de então, caso não recolhidas as custas, caberia extinção por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, inciso IV do CPC).
Dessa forma, não houve determinação de emenda à inicial pra ensejar
extinção por inépcia da inicial, tanto que já determinada a citação, tampouco,
descumprimento da determinação judicial, abandono da ação ou negligência.
Nesse sentido julgou esta Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO - NOVO PLEITO
DOCUMENTOS
NOVOS
ACERCA
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DA
AGRAVANTE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - I Pedido de reconsideração da
decisão anterior proferida em 1a instância que indeferiu a assistência judiciária à
autora, ora agravante Novos documentos Decisão agravada que limitou-se a
afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova
documentação - Fundamentos pelos quais o indeferimento da gratuidade da justiça
foi mantido, por meio da r. decisão agravada, que não estão contidos na decisão
anterior Ausência de preclusão II - O benefício da assistência judiciária pode
ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão
Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a alteração superveniente da
situação financeira da requerente autoriza novo pleito
Documentação nova
trazida pela agravante que demonstra sua incapacidade financeira
Agravo
conhecido". "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA
MENOR IMPÚBERE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA I MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006109-12.2020.8.26.0002
6
que indeferiu o benefício da gratuidade de plano à agravante, sem oportunizar à
parte o preenchimento dos requisitos legais - II
Compatibilidade do art. 5o,
LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da
declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em
contrário - III Hipótese em que a agravante é menor impúbere, trazendo aos
autos documentação relativa à sua representante legal e genitora (...) Decisão
reformada Agravo provido.
(...)
No caso dos autos, em face da decisão de indeferimento da assistência
judiciária à autora, ora agravante, proferida sem que fosse oportunizado à parte o
preenchimento dos requisitos legais, a demandante reiterou o pedido de concessão
da benesse, acostando aos autos novos documentos, quais sejam:
(...)
Contudo, a decisão proferida em seguida, objeto do presente recurso,
limitou-se a afirmar que se trata de pedido de reconsideração, sequer chegando a
analisar os novos documentos apresentados. Havendo, no pedido de
reconsideração, fato ou documento novo que ensejasse a nova reapreciação pelo
juízo “a quo”, caberia a este manifestar-se a respeito, o que não se deu no caso. Ou
seja, os fundamentos pelos quais o indeferimento da gratuidade da justiça foi
mantido, por meio da r. decisão agravada, não estão contidos na decisão anterior,
de fls. 22/23 dos autos principais.
Por conseguinte, entende-se que não está preclusa a oportunidade de se
discutir sobre a matéria.". (TJSP; Agravo de Instrumento
2181769-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)- grifo nosso
Assim, de rigor o retorno à origem para prosseguimento mediante
citação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator